Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710177-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA TEIXEIRA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANDIRA TEIXEIRA CHAVES (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701632-91.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 150756246 dos autos de origem): “I. Trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por JANDIRA TEIXEIRA CHAVES contra o DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega ter locado área em seu imóvel para a instalação de infraestrutura de suporte para telecomunicações, localidade que atendeu os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Em setembro de 2.017 foi lavrado contra a autora o auto de infração n.o D-75524-OEU, por descumprimento de ordem demolitória, motivada no fato de não observância da legislação urbanística na estação de rádio instalada em sua área. Pretende, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito apurado no auto de infração n.o D-75524-OEU. É o relato necessário. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado e urgência (risco de ineficácia do provimento final ou perigo de dano). Ao que se depreende dos autos, ID 150698514, em 20/09/2017, a autora foi autuada porque descumpriu a intimação demolitória n.o D 115515. Portanto, a motivação do ato administrativo decorrente do poder de polícia da administração pública foi o não cumprimento de determinação administrativa. No caso, a intimação de demolição ocorreu em razão de construção sem o devido licenciamento, a ser expedido pelo Poder Público. Ao contrário do alegado pela autora na inicial, a legislação distrital outorga aos agentes de fiscalização poderes para impedir a realização de construções irregulares, em especial sem o licenciamento. É evidente que estava obrigada a prévia licença para construir em sua área, o que não tem qualquer relação com o direito de acesso às telecomunicações. A infraestrutura para a alocação de torres depende de licença do Poder Público. A lei distrital n.o 2.105/98, que preexistia à construção, obriga os administrados a iniciarem qualquer construção apenas após o licenciamento, que inexistia no caso, conforme reconhece a própria autora na inicial. Como decorrência do poder de polícia, os agentes de fiscalização podem aplicar sanções e penalidades, bem como realizar autuações, por conta da coercibilidade e autoexecutoriedade destes atos. Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos agentes de fiscalização, passíveis de controle judicial. A parte autora confunde situações distintas. A garantia de acesso às telecomunicações não desobriga os responsáveis a cumprir a legislação sobre ordenação do solo. A autora não providenciou alvará de construção ou qualquer licença, imprescindível para a obra de infraestrutura. Não há legislação que excepciona as normas locais de edificação, no que se refere a serviços de telecomunicações, como sugere a autora. Os atos de polícia tem presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desqualificada por demonstração contrária no sentido de que a obra dispensa licença, o que não ocorreu. Ante ausência de elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.” Embargos de declaração rejeitados no ID 151575379 dos autos de origem. Inconformada, a autora recorre. Em síntese, narra que locou área em seu imóvel para empresa IHS Brasil Cessão de Infraestruturas S/A (“IHS”) instalar infraestrutura de suporte para telecomunicações, mas, em 20/09/2017, foi autuada pela antiga Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS), ao argumento de que a Estação de Rádio Base teria sido instalada ao arrepio da legislação urbanística. Decorreu então a Ordem Demolitória n. D115515-OEU, e o Auto de Infração no. D-75524-OEU, com fundamento no artigo 123, §4o, IV da Lei 6.138/2018. Assevera que “naquela época, vigorava, apenas e tão somente, instrumento normativo que estabelecia os critérios para concessão de uso para ocupação de área pública (Lei Complementar 755/2008 e Decreto 33.974/2012). Diante deste contexto, nenhum pedido de licença urbanística para instalação de infraestrutura para ERB era apreciado no Distrito Federal.” Defende a tese de que o serviço era de utilidade pública e de interesse social. Destaca que “Os pareceres da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação (“SEGETH”), anexos à inicial, comprovam tal fato, sendo inaplicável à espécie qualquer outro diploma normativo. Desta feita, diante do princípio da legalidade”. Ao final requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ativo, para sobrestar a exigibilidade do Auto de Infração no. D-75524-OEU até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 44849333. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se ainda que estejam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, observo que, muito embora relevantes os argumentos lançados pela recorrente, mas, em tese, o ato administrativo reveste-se dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. Logo, vê-se como imprescindível a dilação probatória, bem como o devido contraditório. Ademais, a recorrente não demonstrou urgência apta a ensejar o deferimento da liminar, de modo que a questão permite aguardar o deslinde pelo eg. Colegiado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator